Tribunal: TJSP
Processo: 2113743-17.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS - RECEPTAÇÃO DOLOSA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E OUTROS - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Paciente que já registra outros envolvimentos criminais por delitos da mesma espécie e se encontrava em liberdade provisória, recentemente concedida - Decisão que também justifica suficientemente a

Ementa:
HABEAS CORPUS - RECEPTAÇÃO DOLOSA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E OUTROS - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Paciente que já registra outros envolvimentos criminais por delitos da mesma espécie e se encontrava em liberdade provisória, recentemente concedida - Decisão que também justifica suficientemente a custódia cautelar - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.